Tribunal: TJBA
Processo: 0520155-61.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0520155-61.2014.8.05.0001 - AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE/APELANTE: MAP BRINQUEDOS E UTILIDADES DO LAR LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCIO MEDEIROS BASTOS, LEANDRO MARQUES PIMENTA, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS

AGRAVADO/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

mk4

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. MANTIDA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. PREVISÃO EXPRESSA DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. BASTANDO, EM TESE, O CONFRONTO DA TAXA CONTRATADA COM OS LIMITES INDICADOS NA INICIAL. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.Em se verificando a existência do contrato entabulado entre as partes e objeto da demanda, bem como se constatando a existência de matéria eminentemente de direito em relação à qual restaram colacionadas provas para sua análise, não há que se falar em necessidade de perícia contábil. 2. Em se tratando de cédula de crédito bancário, admite-se a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, como prevê expressamente o inc. I do § 1º do art. 28 da Lei 10.931/2004. (Sumula 539, do STJ). 3. Com efeito, a Súmula nº 541, do STJ prevê que: "
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
4. O contrato entabulado pelas partes ocorreu sob a égide das regras acima transcritas, portanto cabível a cobrança de capitalização de juros.
5. Analisando o contrato de abertura de crédito – BB Giro Empresa Flex, constato que foi pactuada taxa mensal de juros remuneratórios de 1,631% ao mês e de 21,427% ao ano, o que, à evidência, não configura abusividade, pois o percentual contratado está abaixo da taxa média de mercado disponibilizada pelo Banco Central do Brasil, a época da pactuação novembro de 2011.6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0520155-61.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MAP BRINQUEDOS E UTILIDADES DO LAR LTDA - EPP e outros (2)
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .